Tribunal: TJSP
Processo: 0003069-31.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
DANO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Agravante da reincidência, ora reconhecida, compensada com a atenuante da menoridade relativa – Regime inicial semiaberto – Substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
DANO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Agravante da reincidência, ora reconhecida, compensada com a atenuante da menoridade relativa – Regime inicial semiaberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afastamento (CP, artigo 44, II do CP) – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial acolhido para reconhecer a agravante da reincidência e, via de consequência, fixar o regime inicial semiaberto; e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.